Tribunal: TJDFT
Processo: 0726490-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DO VOO. AGÊNCIA DE VIAGENS. COMERCIALIZAÇÃO APENAS DE PASSAGEM AÉREA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré EXPENSE ON DEMAND DESENVOLVIMENTO EM TI LTDA em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar ambas as empresas requeridas, a companhia aérea e a intermediadora da venda, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (seis mil reais), a título de compensação por danos morais.
2. Em breve súmula, a parte autora alega que adquiriu uma passagem aérea da empresa GOL, vendida pela empresa EXPENSE, trecho Guarulhos/SP - Brasília/DF, previsto inicialmente para decolagem às 12h e, após várias remarcações, logrou chegar ao seu destino com 10 horas de atraso. Em contestação, a empresa GOL afirma que o atraso no voo inicial decorreu de necessidade de readequação da malha aérea, o que exclui sua responsabilidade civil, não havendo danos a serem reparados. A empresa EXPENSE arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta a culpa exclusiva da empresa aérea, bem como que não faz parte da cadeia de consumo.
3. Recurso regular, cabível e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 52328564 e 52328565). Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção do julgado (ID no 52328568).
4. Em suas razões recursais, a recorrente reiterou os argumentos de sua contestação, inclusive a preliminar de ilegitimidade passiva, ressaltando que a companhia aérea GOL foi a única responsável pelas alterações de horários realizadas no voo do recorrido. Pede a reforma da sentença.
5. Na hipótese, encontra-se incontroverso nos autos – porque narrado pelo recorrido e confirmado ou não negado pela recorrente (art. 341 do CPC) – o fato relevante para a justa solução da questão subjacente, qual seja, o atraso de 10 horas no voo originalmente adquirido. As fotos de ID no 52327758 a 52328515 comprovam o alegado. Ademais, a empresa GOL não refutou a alegação de atraso de 10 horas na programação inicial da recorrida, argumentando que todos os atrasos decorreram de necessidade de readequação da malha viária. Também é incontroverso que a atuação da empresa recorrente se limitou a intermediar a venda da passagem aérea.
6. Considerando-se os fatos efetivamente demonstrados nos autos sub judice, esclarece-se que a legitimidade da parte recorrente, agência de viagens, é verificada à luz das alegações aduzidas em cada caso, pois há situações em que a agência também contribui para a ocorrência de danos na relação, como quando não realiza a remarcação ou se omite em providências que seriam do seu encargo. No caso em exame, contudo, a empresa recorrente atuou unicamente na intermediação de venda das passagens, não tendo qualquer ingerência no cancelamento e remarcação do voo e suas consequências.
7. Nesse cenário, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que "(...) A venda da passagem aérea, muito embora possa constituir antecedente necessário do dano, não representa, propriamente, uma de suas causas. O nexo de causalidade se estabelece, no caso, exclusivamente em relação à conduta da transportadora aérea. 4. Uma leitura sistemática dos arts. 12, 13 e 14 do CDC exclui a responsabilidade solidária do comerciante não apenas pelos fatos do produto, mas também pelos fatos do serviço. (...) (REsp n. 1.994.563/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 30/11/2022.). E ainda "(..) A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. (...)." (AgRg no REsp n. 1.453.920/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 15/12/2014.)
8. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação à recorrente EXPENSE ON DEMAND DESENVOLVIMENTO EM TI LTDA.
9. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.